Tribunal: TJSP
Processo: 1043280-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Pedido de resilição formulado pela autora, que manifestou desinteresse pelo negócio - Possibilidade de resilição do contrato com a restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da promitente vendedora - Súmula 01-TJSP - Ré apelante que invoca a aplicação de cláusula penal, que não se mostra abusiva, adequando-se ao entendimento deste TJSP

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Pedido de resilição formulado pela autora, que manifestou desinteresse pelo negócio - Possibilidade de resilição do contrato com a restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da promitente vendedora - Súmula 01-TJSP - Ré apelante que invoca a aplicação de cláusula penal, que não se mostra abusiva, adequando-se ao entendimento deste TJSP e do c. STJ - Retenção em favor da ré que fica majorada para 20%, conforme precedentes do c. STJ - Cláusula contratual nesse sentido - Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, de forma retroativa, vez que sua incidência se dá apenas sobre atos praticados a partir de sua vigência - Observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o, § 1o, da LINDB - Pedido formulado pela ré de que seja descontado o valor necessário para a despersonalização do imóvel - Descabimento - Contrato de personalização da unidade que é acessório vinculado à promessa de compra e venda e, portanto, extingue-se com o principal - Ré que se beneficiará dos melhoramentos eventualmente acrescidos à unidade - Ausência de comprovação dos gastos com as obras necessárias à despersonalização - Precedentes jurisprudenciais - Despesas condominiais que não podem ser deduzidas da restituição, tendo em vista que a autora não obteve a posse da unidade - Correção monetária que não constitui acréscimo, mas apenas recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda, devendo incidir a partir de cada desembolso - Juros de mora sobre os valores devidos pela ré à autora incidem a partir do trânsito em julgado - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.